Tribunal: TJDFT
Processo: 0718194-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSULTA SISTEMAS DIMOF E DECRED. LOCALIZAÇÃO DE BENS. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os sistemas DIMOF e DECRED não se destinam à pesquisa de bens para fins de penhora, tratando-se, portanto, de diligência ineficaz. Precedentes do TJDFT.
2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.